Tribunal: TCU
Processo: 015.333/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 755497, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 755497, função null, que teve como objeto Santo Antônio da Alegria (no da TCE no sistema: 581/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8876/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Francisco Ernane Peres Lima por não comprovar a regular aplicação de recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 755497 (peça 7), firmado com o município de Catunda/CE para realização do projeto "Santo Antônio da Alegria". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 19 da instrução à peça 72 indica o transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pelo AR do Ofício 3481/2017/Mtur, de 21/12/2017, e pela emissão do Relatório de TCE, em 27/3/2024; considerando que o decurso de tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando ainda os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 015.333/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Ernane Peres Lima (XXX.952.203-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.